Tribunal: TJES
Processo: 5002169-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002169-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
AGRAVADO: PABLO TAYO GARIOLI FRANCA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2169-75
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA.-ME
.

AGRAVAD
O: PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA
.-
ME
.

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id. 702515
(
pp
. 2-
9
),
proferid a pel o eminente Ju iz d
e Direito da
Segunda
Vara
Cível da
Comarca
de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da ação de “ação de
cobrança de seguro c/c indenização
” registrada sob o n. 0004986-19.2010.8.08.0011, ajuizada

por
PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA
(ora agravado) contra Nobre Seguradora do Brasil S. A. e Clube Aliança Seguros
,
que
reconheceu a sucessão empresarial entre Clube Aliança e Clube Vitória e Classic Corretora de Seguros, Classic Nova Corretora de Seguros Ltda. e Classic Assessoria Vida e Previdência, bem como
de
terminou
a busca e constrição de bens das executadas para garantia do crédito exequendo.

Nas razões do recurso (
id.
702496
) aleg
ou
a
agravante, em síntese, que 1)
a respeitável decisão agravada é nula porque reconheceu suposta sucessão empresarial sem instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil; 2)
o pedido de integração da agravante à lide
é
“medida excepcional que acarreta a ampliação subjetiva da demanda sem que a parte tenha participado da fase de conhecimento” (fl. 12); 3)
o artigo 795, §4º, do CPC, a doutrina majoritária e a jurisprudência “apontam que a instauração é obrigatória, sendo, até mesmo, presumido o prejuízo em casos tais” (fl. 12); 4) em observância ao contraditório pleno e efetivo, deve ser oportunizada à parte o direito à produção de provas; 5) “a r. decisão de piso, além de violar o art. 133 e ss. e art. 795, § 4.º, todos do CPC, acabou, também, por esbofetear os arts. 9.º e 10 do CPC e o princípio constitucional do contraditório, previstos nos incisos LIV e LV do art. 5.º da CF/88” (fl. 14); 6) “não há pertinência no pedido de ampliação subjetiva da demanda executiva, notadamente porque: a) não há grupo econômico ou familiar entre as executadas originárias e a ora recorrente; b) não há similitude nas atividades prestadas entre as executadas originárias e a ora recorrente; c) não há qualquer sucessão empresarial da Clube Aliança e/ou Clube Vitoria com a ora recorrente ; e, ainda, d) não há qualquer abuso de personalidade perpetrada pela ora recorrente” (fl. 14); 7)
os “documentos, que se encontram às fls. 1545-1579 dos autos originários (...), são considerados ‘novos’ para os autos, mas antigos em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 17), não podendo ser admitidos pelo juízo de primeira instância, não tendo sido facultado o prévio contraditório da agravante em relação a eles; 8)
a respeitável decisão agravada violou os artigos 9º, 10, 435 e 436, todos do CPC; 9) “nunca funcionou como ‘cessionária’ do Termo de Cessão de fls. 1095-1100 dos autos de origem (...), mas apenas como ‘interveniente’, por conta da sua posição de mera corretora do seguro” (fl. 20); 10) “
é totalmente equivocada a conclusão tirada pelo h. Juízo de piso de que a relação entre as executadas originárias e a ora recorrente seria um ‘conglomerado’ familiar” (fl. 25); 11)
não há confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas; 12) “
diversamente do aventado na decisão, não há, aqui: a) mesma atividade; b) mesmo quadro societário; e, c) mesmo endereço entre as pessoas jurídicas” (fl. 31).

Requereu o provimento do recurso para “anular ou reformar a r. decisão recorrida, nos moldes como postos nas razões recursais” (id 702491, p. 35).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 709519, pp. 1-8).

Contrarrazões no id 836354.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento. É como voto.

Eminentes pares,

Após assimilar atentamente os fundamentos externados pelo E. Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo no provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, que reconheceu a sucessão empresarial sem a instauração do necessário procedimento previsto em Lei, violando o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2169-75
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA.-ME
.

AGRAVAD
O: PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-s
e
de agravo de instrumento interposto por Classic Corretora de Seguros Ltda.-Me.
em
razão
d
a
respeitável de
cisão id. 702515
proferid
a

nos autos da ação de “ação de
cobrança de seguro c/c indenização
” ajuizada

por
Pablo Tayo Garioli França
contra Nobre Seguradora do Brasil S. A. e Clube Aliança Seguros
,
que
reconheceu a sucessão empresarial entre Clube Aliança e Clube Vitória e Classic Corretora de Seguros, Classic Nova Corretora de Seguros Ltda. e Classic Assessoria Vida e Previdência, bem como
de
terminou
a busca e constrição de bens das executadas para garantia do crédito exequendo.

A
leg
ou
a recorrente, em síntese, que:
1)
a respeitável decisão agravada é nula porque reconheceu suposta sucessão empresarial sem instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil; 2)
o pedido de integração da agravante à lide
é
“medida excepcional que acarreta a ampliação subjetiva da demanda sem que a parte tenha participado da fase de conhecimento” (fl. 12); 3)
o artigo 795, §4º, do CPC, a doutrina majoritária e a jurisprudência “apontam que a instauração é obrigatória, sendo, até mesmo, presumido o prejuízo em casos tais” (fl. 12); 4) em observância ao contraditório pleno e efetivo, deve ser oportunizada à parte o direito à produção de provas; 5) “a r. decisão de piso, além de violar o art. 133 e ss. e art. 795, § 4.º, todos do CPC, acabou, também, por esbofetear os arts. 9.º e 10 do CPC e o princípio constitucional do contraditório, previstos nos incisos LIV e LV do art. 5.º da CF/88” (fl. 14); 6) “não há pertinência no pedido de ampliação subjetiva da demanda executiva, notadamente porque: a) não há grupo econômico ou familiar entre as executadas originárias e a ora recorrente; b) não há similitude nas atividades prestadas entre as executadas originárias e a ora recorrente; c) não há qualquer sucessão empresarial da Clube Aliança e/ou Clube Vitoria com a ora recorrente ; e, ainda, d) não há qualquer abuso de personalidade perpetrada pela ora recorrente” (fl. 14); 7)
os “documentos, que se encontram às fls. 1545-1579 dos autos originários (...), são considerados ‘novos’ para os autos, mas antigos em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 17), não podendo ser admitidos pelo juízo de primeira instância, não tendo sido facultado o prévio contraditório da agravante em relação a eles; 8)
a respeitável decisão agravada violou os artigos 9º, 10, 435 e 436, todos do CPC; 9) “nunca funcionou como ‘cessionária’ do Termo de Cessão de fls. 1095-1100 dos autos de origem (...), mas apenas como ‘interveniente’, por conta da sua posição de mera corretora do seguro” (fl. 20); 10) “
é totalmente equivocada a conclusão tirada pelo h. Juízo de piso de que a relação entre as executadas originárias e a ora recorrente seria um ‘conglomerado’ familiar” (fl. 25); 11)
não há confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas; 12) “
diversamente do aventado na decisão, não há, aqui: a) mesma atividade; b) mesmo quadro societário; e, c) mesmo endereço entre as pessoas jurídicas” (fl. 31).

Requereu o provimento do recurso para “anular ou reformar a r. decisão recorrida, nos moldes como postos nas razões recursais” (id 702491, p. 35).

O Código de Processo Civil prevê como modalidade de intervenção de terceiro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
sobre o qual dispõe:
“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”
(art. 133, caput).
“Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”
(art. 135)
.

J
á decidiu este egrégio Tribunal de Justiça
que
“Para o redirecionamento da execução em razão de sucessão empresarial, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, mister a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com o intuito de assegurar o contraditório e a ampla defesa à empresa que se pretende incluir no polo passivo da execução. Precedentes.” (Agravo de Instrumento n. 011199004497, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 10-03-2020, DJe 16-03-2020).

Em idêntico sentido trago a lume o seguinte venerando acórdão, no qual é meu o destaque em negrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO GRUPO ECONÔMICO NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO INCIDENTE RECURSO IMPROVIDO. 1 - Para obter o redirecionamento da execução em desfavor de qualquer uma das supostas empresas pertencentes a conglomerado econômico é necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do CC e de uma decisão judicial motivada, sob pena de afronta ao art. 93, IX, da CF, mormente em razão de não ser a empresa JRC CONFECÇÕES EIRELI EPP parte da ação originária. 2 - Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: A jurisprudência dessa Corte firmou o entendimento de que o simples fato de duas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a solidariedade passiva em execução fiscal. (Agravo regimental no agravo de instrumento n.º 1.415.293; Relator: Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho). 3 -
Com a vigência do Novo Código de Processo Civil, o redirecionamento da execução, em razão de sucessão empresarial ou de grupo econômico, requer a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com o intuito de assegurar o contraditório da empresa que passaria a fazer parte da execução.
4 Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 012189002640, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgado em 11-02-2019, DJe 20-02-2019).

A jurisprudência dos tribunais pátrios também é uníssona no entendimento de que para que seja reconhecida a sucessão empresarial e integrada pessoa jurídica estranha à lide em seu polo passivo, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto nos artigos 133 e 135, do CPC.
Recurso não provido. (TJSP; AI 2123965-83.2020.8.26.0000; Ac. 13879431; Bauru; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 20-08-2020; DJESP 27-08-2020; Pág. 2104).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. RECURSO DO EXEQUENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL POR COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇO E SEMELHANÇA NOS NOMES EMPRESARIAIS. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS E QUADRO SOCIETÁRIO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATO DE TRESPASSE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, BEM COMO QUANTO À CONTABILIZAÇÃO DAS DÍVIDAS NA SUCESSÃO DE EMPRESA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.146 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE ATINGIR SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO FIGURA NO TÍTULO EXECUTIVO E NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, NÃO SENDO HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SECUNDÁRIA OU DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIR BENS DE TERCEIRO SEM FUNDAMENTO IDÔNEO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO IRRETOCADA. 1. A sucessão empresarial ocorre quando a pessoa jurídica é objeto de uma das formas de modificação da societária, tais como a transformação, a fusão, a incorporação e a cisão, previstas nos artigos 1.113 a 1.120 do Código Civil. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que objetiva estender os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, é uma excepcionalidade que se subordina à demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 3.
"No novo sistema processual é preciso incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer sucessão empresarial e, com isso, atingir bem de pessoa jurídica não integrante da relação processual"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4007760-93.2017.8.24.0000, de Sombrio, Rel. Des. Monteiro Rocha, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 06-06-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AI 4000387-06.2020.8.24.0000; São José; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; DJSC 10/08/2020; Pag. 216).

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PERSECUÇÃO DO PATRIMÔNIO DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. REABERTURA DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. CONSEQUENTE AFASTAMENTO DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PLEITEADAS. INVIABILIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL DESTINADO AO PAGAMENTO ESPONTÂNEO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A existência de discussão judicial pretérita sobre quem seria responsável por representar a pessoa jurídica executada configura, inexoravelmente, justa causa apta a autorizar a reabertura do prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 223, §2º, do Código de Processo Civil. Uma vez que a regular intimação da parte devedora para o cumprimento do titulo exequendo apenas ocorreu com a decisão que dirimiu a controvérsia sobre o sujeito apto a exercer a representação válida da sociedade devedora, não se mostra cabível a incidência dos encargos previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, que foram cominados em pronunciamento judicial anterior. À míngua de regular transcurso do lapso temporal atinente ao cumprimento espontâneo da obrigação, mostra-se prematuro o deferimento das medidas constritivas ora requeridas, que devem ser apreciadas pelo Magistrado singular tão somente após o fluxo de tal prazo, sob pena de inadmissível supressão de instância. (TJDF; AGI 07093.59-63.2020.8.07.0000; Ac. 126.1022; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 01-07-2020; Publ. PJe 17-07-2020). (Meus, os destaques em negrito).

Dessa forma, a respeitável decisão agravada, ao reconhecer a
sucessão empresarial entre Clube Aliança e Clube Vitória e as sucessoras Classic Corretora de Seguros, Classic Nova Corretora de Seguros Ltda. e Classic Assessoria Vida e Previdência,
deixou de observar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exigência procedimental do Código de Processo Civil, como
delineado alhures.

Sobre a alegação do agravado de que não há nulidade sem prejuízo, não vejo como acolhê-la porque como salientou a agravante “No presente caso, malgrado, realmente, o Juízo de piso tenha determinada a citação do ora recorrente para falar sobre o pedido da parte recorrida (dever de informação/conhecimento), NÃO oportunizou o direi to de produção de provas (deveres de manifestação/ampla participação e influi r/ver seus argumentos considerados) e, ainda, NÃO oportunizou ao ora recorrente falar sobre os documentos novos juntados com o petitório de fls. 1528 e ss. (Doc. 04.3), os quais, aliás, foram utilizados para motivar a decisão recorrida (deveres de informação/conhecimento, manifestação/ampla participação e influir/ver seus argumentos considerados)” (id 702491, p. 13).

Nesse passo, lembro do princípio do contraditório substancial que norteia todo o sistema processual civil, valendo mencionar que o art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Assim, o cenário delineado no recurso evidencia a ocorrência de vício de atividade na instância singular, com a configuração de
error in procedendo
, impondo-se a anulação da respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
dou
provimento
ao
agravo de instrumento e anulo
a respeitável decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002169-75.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA.-ME.

AGRAVADO: PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO REJEITADA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE ATIVIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO.

1. -
O Código de Processo Civil prevê como modalidade de intervenção de terceiro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
sobre o qual dispõe:
“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”
(art. 133, caput).
“Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”
(art. 135)
.

2. -
J
á decidiu este egrégio Tribunal de Justiça
que
“Para o redirecionamento da execução em razão de sucessão empresarial, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, mister a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com o intuito de assegurar o contraditório e a ampla defesa à empresa que se pretende incluir no polo passivo da execução. Precedentes.” (Agravo de Instrumento n. 011199004497, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 10-03-2020, DJe 16-03-2020). Precedentes
.

3. -
A
respeitável decisão agravada,
ao reconhecer a
sucessão empresarial entre Clube Aliança e Clube Vitória e Classic Corretora de Seguros, Classic Nova Corretora de Seguros Ltda. e Classic Assessoria Vida e Previdência
deixou de observar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exigência procedimental do Código de Processo Civil
.

4. -
A
alegação do agravado de que não há nulidade sem prejuízo
não deve ser acolhida
porque como salientou a agravante “No presente caso, malgrado, realmente, o Juízo de piso tenha determinada a citação do ora recorrente para falar sobre o pedido da parte recorrida (dever de informação/conhecimento), NÃO oportunizou o direi to de produção de provas (deveres de manifestação/ampla participação e influi r/ver seus argumentos considerados) e, ainda, NÃO oportunizou ao ora recorrente falar sobre os documentos novos juntados com o petitório de fls. 1528 e ss. (Doc. 04.3), os quais, aliás, foram utilizados para motivar a decisão recorrida (deveres de informação/conhecimento, manifestação/ampla participação e influir/ver seus argumentos considerados)” (id 702491, p. 13).

5. -
O
princípio do contraditório substancial norteia todo o sistema processual civil, valendo mencionar que o art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

6. -
C
enário delineado no recurso evidencia a ocorrência de vício de atividade na instância singular, com a configuração de
error in procedendo
, impondo-se a anulação da respeitável decisão recorrida.

7
. - Recurso provido.
Decisão recorrida anulada.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.